Tribunal: TJMT
Processo: 1030977-17.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030977-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADENIL TIMOTIO CARLOS - CPF: 303.987.891-34 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMPROVADA
–
INSURGÊNCIA APENAS QUANTO À LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA - SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,

quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se restou evidenciada a
contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

No que tange aos juros remuneratórios, levando em consideração a data da operação financeira (2010), inexistia divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012. Caberia à Apelada demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado, o que não ficou comprovado.

Não se constata abusividade no contrato, devendo ser mantida a forma pactuada, inclusive com a capitalização mensal, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duocécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1030977-17.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ADENIL TIMOTIO CARLOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco BMG S.A
.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais,

ajuizada por
ADENIL TIMOTIO CARLOS

O Juiz da causa validou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, representado pelo BMG Card n.º
5313.0871.8424.9021
, cuja adesão ocorreu em 06/05/2010, bem como chancelou os 07 (SETE) saques, já que está corroborado pelo comprovantes de TED – Transferência Eletrônica Direta, motivo pelo qual rejeitou o pedido de modulação do empréstimo na forma contratada para empréstimo consignado.

A despeito disso, considerando que no contrato não está expresso o percentual dos juros remuneratórios para cada saque feito, considerou tal prática abusiva e fixou a taxa para todas as operações em 1,55% ao mês, sem a capitalização. Determinou a retificação do valor das dívidas e admitiu a compensação do crédito com o débito pendente; na hipótese de sobejar saldo, permitiu a repetição na forma simples.

Concedeu a tutela de urgência e suspendeu os descontos das parcelas na folha de pagamento do Apelado até a liquidação do valor pendente. No mais, julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais, condenando a parte requerida ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% o valor atribuído a causa, na forma do art. 85, § 2º, I a IV do CPC.

O Apelante defendeu que o Apelado utilizou o limite do cartão de crédito para saque e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, cujas taxas são aquelas correspondentes a do cartão de crédito, e não de empréstimo pessoal.

Narrou que, no ato da contratação, o cliente solicita que o valor previsto dentro do limite de crédito seja creditado em uma contracorrente pré-cadastrada e de titularidade da contratante, operação esta que não se confunde com um empréstimo consignado ou financiamento de valor, e que o Apelado possuía total conhecimento das taxas de juros remuneratórios, além dos encargos do cartão de crédito, não havendo que falar em abusividade.

Esclareceu que, ao manifestar o aceite de utilização do cartão magnético ou, até mesmo, de receber o valor do saque em sua conta corrente, sem o desbloqueio do cartão físico, o Apelado tomou amplo e total conhecimento da necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, o que se dá mediante envio de cobrança avulsa para o endereço da Apelado, haja vista que somente o valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento. Nesse sentido, defende que não prospera a tese de que a dívida é impagável.

Aduziu que os Bancos não precisam incluir nos contratos uma cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, inexistindo razão para retirada da capitalização.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. 141872227.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A partir do relatório, vê-se que a insurgência recursal se circunscreve apenas à taxa dos juros remuneratórios para o tipo de operação bancária aderida por
ADENIL TIMOTIO CARLOS

perante o
Banco BMG S.A.

O Apelado é servidor público estadual e, em

06/05/2010 , aderiu à Proposta de Cartão de Crédito Consignado, representado pelo BMG Card n.º
5313.0871.8424.902, com reserva de margem de R$326,20 e limite de crédito de R$5.871,00
, cujo valor seria transferido diretamente para a conta corrente do Apelado.

De acordo com o Banco, o Apelado realizou 07 (cinco) saques totalizando
totalizavam o valor de R$ 6.547,04 (seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e quatro centavos),

conforme

resposta do banco no procon (id nº 141872203) comprovantes de TED – Transferência Eletrônica Direta que acompanham a peça de defesa.

Considerando que o Apelado nunca pagou as faturas que foram enviadas para o seu endereço, pois acreditava que o mero desconto do “valor mínimo” na sua folha de pagamento já seria o suficiente para quitar o montante sacado, alegou que não consegue entender porque, até os dias atuais, está pagando valores decorrentes dos mencionados saques (que nada mais são do que empréstimos com taxas de cartão de crédito).

O Apelado disse que, inconformado com a situação, buscou solucionar a lide de forma administrativa no PROCON/MT, oportunidade em que contestou os descontos em sua folha de pagamento e que, em contrapartida, o Banco explicou que os descontos derivavam da utilização do limite do Cartão de Crédito Consignado, com operações de telesaques.

Apesar de o Apelado reconhecer o uso do limite de crédito do BMG Card n.º
5313.0871.8424.902,
, alegou que foi ludibriado porque acreditava que estaria contratando empréstimo na modalidade menos onerosa, fato que motivou a propor a vertente demanda para questionar, dentre outras coisas, a taxa dos juros remuneratórios e a capitalização.

Na inicial, o Apelado abriu tópico específico para tratar dos juros remuneratórios, acoimando-os de abusivos. Forte na tese do superendividamento e no direito consumerista, pediu para que o percentual fosse reduzido para o percentual de 1,55% ao mês, sendo esta a taxa praticada para empréstimo pessoal consignado em 05/2010.

Mais adiante, o Apelado também impugnou a capitalização mensal dos juros remuneratórios, sob a frágil alegação de serem extorsivos por configurar prática de usura. No mais, requereu a repetição do indébito e a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apresentar a peça de defesa, o Apelante justificou e explicou, de modo didático, como se dá o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, tendo colacionado os comprovantes de saques do limite concedido e as faturas emitidas e que nunca foram quitadas pelo consumidor (id nº 141872214 e 141872215)

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz da causa fundamentou que o contrato contém a assinatura do Apelado, utilizando os serviços disponibilizados e não efetuando o pagamento das faturas recebidas, o que faz com que não caiba alteração da modalidade diversa da contratada. Lado outro, considerando que, no Termo de Adesão, não está expresso o percentual dos juros remuneratórios para cada saque feito, considerou tal prática abusiva e fixou a taxa para todas as operações em 1,55% ao mês, sem a capitalização.

Determinou a retificação do valor das dívidas e admitiu a compensação do crédito com o débito pendente; na hipótese de sobejar saldo, permitiu a repetição na forma simples, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Está incontroverso que o Apelado não nega a adesão à Proposta de Cartão de Crédito Consignado, representado pelo BMG Card n.º
5313.0871.8424.902
, muito menos contradita as provas de que utilizou o limite do cartão de crédito. O que ele (autor) questiona é a taxa cobrada para o tipo de modalidade a qual foi submetido.

De antemão, saliento que não há falar que o Apelado aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se o Apelado não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Está claro, pois, que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Sem destaque no original).

Relativamente à taxa dos
juros remuneratórios
, levando em consideração a data da operação financeira (maio/2010), verifica-se a inexistência de divulgação das taxas médias de juros pelo Banco Central do Brasil - Bacen para operação de cartão de crédito, cujos percentuais somente foram disponibilizados a partir de 2012, impossibilitando assim a comparação das taxas estipuladas no contrato com a taxa média de mercado.

Dessa forma, caberia ao Apelado demonstrar a abusividade alegada, comprovando a existência de taxa de juros bem superior à taxa média de mercado para o período contratado.

A taxa pactuada somente poderá ser afastada quando ficar demonstrada, concretamente, que é abusiva em relação à taxa média de mercado. Na espécie, não houve por parte do Apelado, ônus que lhe incumbia, qualquer demonstração concreta no sentido de comprovar que os juros remuneratórios efetivamente cobrados, com base na cláusula contratual referida, estariam acima da taxa média de mercado para o período considerado, de modo que deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes.

Assim, não se constata abusividade no contrato, devendo, portanto, ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada, inclusive com a
capitalização mensal
, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duocécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A., reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência, condenando o Apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa. Porém considerando o

art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 12% do valor da causa, que ficará suspensa por ser a parte

beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022